Tribunal: STF
Processo: RHC 207457
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. William do Carmo Montenegro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA COLETIVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade da infração disciplinar demandaria o reexame de matéria probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    2. No caso dos autos, o que se verifica é que a infração disciplinar foi praticada por todos os envolvidos, incluindo o ora agravante, não havendo se falar em aplicação de sanção coletiva, mas em falta disciplinar praticada em autoria coletiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 647.204 AgRg, Relator o ministro Antônio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a declaração de nulidade do acórdão preferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em virtude do “desrespeito ao princípio da motivação das decisões judiciais” ou, subsidiariamente, o afastamento da falta disciplinar de natureza grave em razão da ausência de provas que comprovem a autoria dos fatos ou, ainda, a desclassificação da falta de natureza grave para a de natureza média. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Registro, inicialmente, que o Tribunal local, ao manter decisão homologatória de falta disciplinar de natureza grave, assim fundamentou a sua decisão: 



    Ao agravante foi imputada falta disciplinar de natureza grave, ocorrida em 26 de abril de 2018, nos termos do art. 39, incisos II e V, c.c. o art. 50, incisos I e VI, ambos da LEP, bem como artigo 46, inciso I e VII do Regimento Interno Padrão, consistente em subversão à ordem e à disciplina. 



    Os agentes penitenciários foram uníssonos ao afirmarem que, na data dos fatos, durante vistoria, os habitantes da cela 231, dentre eles o agravante, posicionaram-se em frente da porta impedindo a realização do procedimento, e em tom de voz alterada bradavam palavras de ameaça e intimidação: “aqui é o crime, nóis é PCC, nóis tem que respeitar a hierarquia do Comando. Vocês tem que avisar que vai fazer blitz, ninguém vai entrar aqui não. Se entrar vai ser daquele jeito” (fls. 27/28).



    Em seu depoimento, o reeducando negou a prática da falta disciplinar, esclarecendo que não houve nenhum tipo de tumulto na cela, bem como não tinha ciência que no interior da cela existia material proibido (fl. 35). 



    Concluída a respectiva sindicância, o Magistrado, julgando antecipadamente, homologou a falta disciplinar grave, cometida pelo sentenciado em 26 de abril de 2.018, determinando sua anotação, bem como o reinício do cômputo do lapso temporal para progressão de regime.



    […] A ocorrência da falta grave é induvidosa. 



    Os depoimentos dos agentes são harmônicos e notificam a prática da falta de forma coesa, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a alteração do relato. 



    Em seu depoimento, o reeducando não ofereceu elementos concretos capaz de suprimir sua responsabilidade.



    Ademais, como bem apontado pelo d. Promotor de Justiça, não se trata de sanção coletiva prevista no artigo 45, § 3º, da LEP, pois foi apurada a conduta irregular somente dos sentenciados que participaram do movimento de subversão à ordem e à disciplina, restringindo-se a eles o procedimento administrativo. 



    Assim, constatada a falta grave, deve ser mantida a homologação. 



    Inviável se falar em desclassificação, tendo em vista configurada a prática do delito, o que nos termos da Lei das Execuções Penais é considerado falta grave. 



    Desse modo, não entendo violado o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, nos termos alegados pela parte recorrente, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    (…) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento – 791.292 /PE, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Como bem destacou o Ministério Público Federal em parecer ofertado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta e motivada por meio da técnica per relationem, sendo esse exatamente o caso dos autos em que se fez remissão às condutas do sentenciado que foram ‘apuradas através de procedimento administrativo disciplinar’” (grifei). 



    De outro lado, no que tange ao pleito subsidiário, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    É que, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição ou desclassificação da falta disciplinar de natureza grave aplicada ao recorrente – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação e à confirmação de tal sanção, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (...)



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585-AgR, ministro Dias Toffoli – com meus grifos)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator